Tribunal: TJDFT
Processo: 0710477-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710477-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. J. E. G. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA EMIDIO FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por B. J. E. G., menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701803-82.2022.8.07.0018, que condicionou o sequestro de verbas públicas à apresentação de três orçamentos, para fins de aquisição da fórmula alimentar Novamil Rice. O pedido de liminar foi indeferido (ID 70227523). O d. Procurador de Justiça, no ID 71281134, noticiou nos autos a perda superveniente do objeto do recurso. Instada a se manifestar, a parte agravante, no ID 71910610, afirmou que: "Houve a perda superveniente do objeto processual, visto que no processo de origem ocorreu o bloqueio de verbas e levantamento de alvará para aquisição de 17 unidades da fórmula Novamil Rice, referente a 17 dias de tratamento.” Vieram os autos conclusos. Decido. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, supervenientemente à decisão agravada, o d. Juízo a quo, assim decidiu (ID 235906599): “(...) Do Sequestro de Verbas Autorizado em 25/04/2025 Na decisão ID 233664993 foi autorizado o sequestro de valores nas contas do réu, no importe de R$ 4.829,79 (quatro mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos), para a aquisição de 21 latas da fórmula, suficiente para realização de 21 dias de tratamento, conforme orçamento de menor valor apresentado pela Empresa Medicamentos Especiais AME, ID 233137785. A ordem de bloqueio foi totalmente frutífera e os valores foram transferidos para uma conta judicial vinculada aos presentes autos, ID 234247401. Certidão ID 234296466 atestou que em contato com a empresa fornecedora do insumo, foi informada a manutenção do orçamento, contudo, resta apenas 17 latas no estoque e não receberão mais a fórmula em questão. Na decisão ID 234667688 foi autorizada a compra do estoque restante do insumo junto a empresa Medicamentos Especiais AME desde que mantida a contação apresentada (R$ 229,99 por lata). Confirmada a manutenção do orçamento, ID 235378423, foi expedido alvará de levantamento no valor de R$ 3.909,83 à empresa EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A para aquisição de 17 latas do insumo, ID 235433514. Comprovante de transferência, ID 235434176. 1 _ Prossiga-se nos termos do item 5.1 da decisão ID 233664993. 2 _ Sem prejuízo, promova-se a restituição do valor bloqueado não utilizado (R$ 919,96) ao erário, conforme item 1.2 da decisão ID 234667688. (...)” Essas as razões por que não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator